Tribunal: TJMT
Processo: 1022672-15.2019.8.11.0041
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022672-15.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Estaduais]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), RONDON AVIACAO AGRICOLA LTDA - EPP - CNPJ: 00.270.960/0001-71 (APELANTE), LEANDRO DOS SANTOS TURATI - CPF: 986.721.181-20 (ADVOGADO), ATAFE TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 17.462.398/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO), COMPACTA COMERCIAL LTDA - CNPJ: 05.931.411/0001-14 (TERCEIRO INTERESSADO), COMPACTA COMERCIAL LTDA - CNPJ: 05.931.411/0004-67 (TERCEIRO INTERESSADO), COMPACTA COMERCIAL LTDA - CNPJ: 05.931.411/0005-48 (TERCEIRO INTERESSADO), NATALIA DE VASCONCELOS OLIVEIRA RAMOS - CPF: 006.751.493-63 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), TWL COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME - CNPJ: 08.876.830/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), COMPACTA COMERCIAL LTDA - CNPJ: 05.931.411/0003-86 (TERCEIRO INTERESSADO), COMPACTA COMERCIAL LTDA - CNPJ: 05.931.411/0006-29 (TERCEIRO INTERESSADO), SEVEN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.877.387/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO TOCCHETTO E CIA LTDA - ME - CNPJ: 04.896.234/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), GUEDES & TEBALDI LTDA - ME - CNPJ: 22.982.539/0001-26 (TERCEIRO INTERESSADO), GUIGO MADEIRAS LTDA - ME - CNPJ: 07.593.887/0001-18 (TERCEIRO INTERESSADO), POSTO SANTOS QUEIROZ LTDA - CNPJ: 26.536.540/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO), TECWEST TELECOMUNICACOES LTDA - ME - CNPJ: 01.768.573/0001-22 (TERCEIRO INTERESSADO), WANDA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA - CNPJ: 12.358.170/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO), INDUSTRIA E COMERCIO DE RECICLAGEM TANGARA LTDA - CNPJ: 12.067.860/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO), FULL TANQUE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 32.184.463/0001-47 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – DISTRIBUIÇÃO DE AÇÕES IDÊNTICAS - ALEGAÇÃO DE ERRO DO PJE NA DISTRIBUIÇÃO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – LITISPENDÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Ocorre a litispendência quando forem propostas ações com as mesmas partes litigantes, o mesmo pedido e a mesma causa de pedir. (N.U 0001155-30.2015.8.11.0002, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/07/2017, Publicado no DJE 26/07/2017)

2. Verifica-se a litispendência quando se reproduz ação idêntica anteriormente ajuizada e que ainda não tenha ocorrido o trânsito em julgado.

3. Demonstrado de forma evidente que as partes discutem a mesma causa de pedir e pedido em outra demanda, deve ser reconhecida a figura jurídica da litispendência, com a consequente extinção do feito sem resolução do mérito.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: RONDON AVIAÇÃO AGRICOLA LTDA - EPP

APELADO: MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, M.M. João Thiago de França Guerra, nos autos do Mandado de Segurança nº 1022672-15.2019.8.11.0041 impetrado por

RONDON AVIAÇÃO AGRICOLA LTDA - EPP
,
que extinguiu o feito sem resolução por evidente litispendência por ter constatado que a ação mandamental ora apelada, distribuída em 27/05/2019, é repetição das seguintes ações: 1022681-74.2019.8.11.0041; 1022673- 97.2019.8.11.0041; 1022678-22.2019.8.11.0041; e, 1000807-88.2019.8.11.0055).

Sustenta a apelante que a r. sentença deve ser anulada pois inexistiu litispendência, dado que a apelante protocolou pedido de desistência um dia depois da distribuição,

tratando-se de distribuição errônea por erro no sistema do PJE .

Defende que, no caso em apreço, o feito deve ser extinto sem resolução de mérito, com fulcro no art. 6º, §5º, da Lei nº 12.016/2009 c/c inciso VIII do art. 485 do NCPC, e não por litispendência, visto que sequer houve o recebimento da inicial, tampouco a notificação da impetrada.

Aduz que a sentença foi
ultra petita
, pois o magistrado decidiu fora do que foi postulado pela parte, sendo que se requeria apenas a desistência da ação.

Alude que, por cautela, devem ser reunidas as ações autos nº. 1022681- 74.2019.8.11.0041; 1022673-97.2019.8.11.0041; e, 1000807-88.2019.8.11.0055.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que seja anulada a decisão e o processo seja extinto sem resolução do mérito com fulcro no
art. 6º, §5º, da Lei nº 12.016/2009 c/c inciso VIII do art. 485 do NCPC, por ter sido requerida a desistência
.

Contrarrazões no
id. 74989474 -.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso – id. 116721492 -.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Como se extrai do relatório,
cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, M.M. João Thiago de França Guerra, nos autos do Mandado de Segurança nº 1022672-15.2019.8.11.0041 impetrado por

RONDON AVIAÇÃO AGRICOLA LTDA - EPP
,
que extinguiu o feito sem resolução por evidente litispendência por ter constatado que a ação mandamental ora apelada, distribuída em 27/05/2019, é repetição das seguintes ações: 1022681-74.2019.8.11.0041; 1022673- 97.2019.8.11.0041; 1022678-22.2019.8.11.0041; e, 1000807-88.2019.8.11.0055).

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

De início, ressalta-se que a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1º, da mesma forma, assevera,
in verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na d
outrina, Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5º, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.” (MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43ª ed, p. 890/891)

L
ogo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do

writ
.

Feitas as considerações passo a análise da insurgência recursal.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que a sentença deve ser mantida.

Com efeito, é incontroverso nos autos que a Apelante protocolou anteriormente as demandas n. 1022681-74.2019.8.11.0041; 1022673- 97.2019.8.11.0041; 1022678-22.2019.8.11.0041; e, 1000807-88.2019.8.11.0055 em razão do mesmo objeto, em que sustentava a suspensão da exigibilidade da cobrança da Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN).

Percebe-se que o processo de n. 1000807-88.2019.8.11.0055

foi inicialmente distribuído em 27/05/2019, às 16h44m, enquanto este
mandamus
foi distribuído em mesma data, às 16h52m, razão pela qual é notória a ocorrência de tentativa de burla da competência, bem como a ocorrência da litispendência.

Embora a Apelante alegue que a distribuição de processos idênticos se deu por falha no sistema PJE, que apenas um dia depois protocolou a desistência e que, por isso, o processo deve ser extinto com fulcro no art. 6º, §5º, da Lei nº 12.016/2009 c/c inciso VIII do art. 485 do CPC, por não se tratar de litispendência e sim erro,
tal alegação não merece ser acolhida.

Sem maiores delongas, não há como não reconhecer a identidade entre as partes, causa de pedir e pedido, o que por si só já é incontestavelmente motivo ensejador de litispendência, desse modo não há como acatar a reforma da decisão com base nos fundamentos trazidos, tendo que juízo a
quo
acertadamente decidiu.

No Código de Processo Civil, nos parágrafos §1º a 4º do art. 337, extrai-se a definição de litispendência:

“(...)

§ 1º Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.

§ 2º Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

§ 3º Há litispendência quando se repete ação que está em curso.

§ 4º Há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado
.”

Com efeito, estabelece o art. 485, V, que ocorre a extinção do processo sem resolução do mérito, quando o juiz reconhecer a existência de perempção,
litispendência
ou da coisa julgada.

Ademais, dispõe ainda o § 3º do mencionado dispositivo legal (art. 485) que o juiz conhecerá de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado, da matéria constante dos incisos IV, V, VI e IX.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – LITISPENDÊNCIA – OCORRÊNCIA – EXTINÇÃO DO FEITO – IDENTIDADE DAS PARTES, DA CAUSA DE PEDIR E DO PEDIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

À luz do disposto no artigo 337, §§ 1º e 3º, é idêntica uma ação com a outra quando possui as mesmas partes, mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

A interposição de Ações mandamentais que buscam o reenquadramento ao PRODEIC, configura litispendência.

Recurso desprovido.

(N.U 1004987-58.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/08/2020, Publicado no DJE 13/08/2020)

RECURSO DE APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – URV – PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA - CONFIGURADA – DUPLICIDADE DE AÇÕES COM AS MESMAS PARTES, MESMO PEDIDO E CAUSA DE PEDIR – EXTINÇÃO DO FEITO – RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO – REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.

Ocorre a litispendência quando forem propostas ações com as mesmas partes litigantes, o mesmo pedido e a mesma causa de pedir. (N.U 0001155-30.2015.8.11.0002, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/07/2017, Publicado no DJE 26/07/2017
)

Ass
im, uma vez demonstrada de forma evidente a ocorrência da litispendência, em decorrência da identidade de partes, causa de pedir e pedido entre o presente feito e o demais distribuídos sob o n.º 1022681-74.2019.8.11.0041; 1022673- 97.2019.8.11.0041; 1022678-22.2019.8.11.0041; e, 1000807-88.2019.8.11.0055, impõe-se o reconhecimento da litispendência, com a consequente extinção do feito sem resolução do mérito, a teor do que dispõe o artigo 485, V, do CPC.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023